Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA.

I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

II. Não traduz litigância de má-fé a interposição de recurso na forma contemplada pela legislação processual.

III. Recurso conhecido e desprovido.